Tribunal: TJSP
Processo: 0012369-07.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Data para a progressão ao regime aberto – Recurso ministerial objetivando a retificação da data-base para a progressão – Admissibilidade – Data em que preenchidos, pelo reeducando, todos os requisitos legais é de ser considerada como marco inicial para a progressão de regime – Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Agravo provido.